Tribunal: TJDFT
Processo: 0713537-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CANCELAMENTO. HIPOTECA. QUITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO BANCO DO BRASIL E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO DA LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.
1. A instituição bancária é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda onde se pretende o cancelamento da hipoteca gravada sobre a matrícula do imóvel quitado, uma vez que a alienação fiduciária está registrada em seu favor na matrícula do imóvel adquirido pela autora.
2. Nos termos do que preceitua a súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, é ineficaz, em relação ao adquirente da unidade imobiliária, a hipoteca constituída pela construtora em favor da instituição financeira, independentemente de se tratar de imóvel comercial, pois o adquirente não pode ser prejudicado por relação jurídica com a qual não anuiu.
3. Conforme se extrai dos autos e voto de S.Exa., a pretensão é de obrigação de fazer, ou seja, determinar o cancelamento da garantia real averbada na matrícula do imóvel e em garantia de contrato de financiamento. Tal pretensão não guarda qualquer correlação com o valor venal do imóvel ou aquele dado à causa (mais de R$ 110.000,00).
4.O arbitramento dos honorários com espeque no §2o do art. 85 sobre o valor da causa fere frontalmente os respectivos incisos I a IV, criados pelo legislador como parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade para o arbitramento dos honorários.
5. De igual modo, é impossível determinar o proveito econômico nessa obrigação de fazer, razão pela qual deve o juiz se socorrer do §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, até por inexiste outra parâmetro ou base legal que permita o cumprimento dos requisitos elencados pelos incisos supracitados.
6. Não é possível adotar os parâmetros trazidos pela Lei no. 14.365/2022, porque posteriores ao ajuizamento da ação, além do seu caráter meramente sugestivo, conforme remansosa jurisprudência pátria. Ademais, a atividade judicante é monopólio do Estado-Juiz, de modo que não se poderia delegá-la a um órgão de fiscalização de classe.
7. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO BANCO DO BRASIL E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO DA LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.